Tribunal: TJSP
Processo: 4009477-82.2013.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Monitória. R. sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, mas, em verdade a fundamentação do MM. Juiz se enquadra no que consta no inc. III do mesmo artigo. Decretação inadmissível sem a prévia intimação pessoal da parte. Não cumpridas as formalidades legais. Dá-se provimento ao apelo da Instituição demandante, para anular a sentença,

Ementa:
Prestação de serviços escolares. Monitória. R. sentença de extinção, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, mas, em verdade a fundamentação do MM. Juiz se enquadra no que consta no inc. III do mesmo artigo. Decretação inadmissível sem a prévia intimação pessoal da parte. Não cumpridas as formalidades legais. Dá-se provimento ao apelo da Instituição demandante, para anular a sentença, prosseguindo-se no feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286183
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4009477-82.2013.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é apelado TOMAZ CEREGATTI
ARRUDA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009477-82.2013.8.26.0564 -Voto no 37.005
2
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE.: INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR - (autora)
APDO.: TOMAZ CEREGATTI ARRUDA RIBEIRO - (réu)
JUIZ DR. CELSO LOURENÇO MORGADO
V O T O No 37.005
EMENTA
Prestação de serviços escolares. Monitória. R. sentença de
extinção, nos termos do art. 485, IV, do NCPC, mas, em verdade a
fundamentação do MM. Juiz se enquadra no que consta no inc. III
do mesmo artigo. Decretação inadmissível sem a prévia
intimação pessoal da parte. Não cumpridas as formalidades
legais. Dá-se provimento ao apelo da Instituição demandante,
para anular a sentença, prosseguindo-se no feito.
Trata-se de apelação interposta só pela Instituição
autora contra r. sentença de fl. 220/222, que julgou extinto o processo,
nos termos do art. 485, IV, do NCPC, ação monitória, envolvendo
prestação de serviços educacionais.
Deu-se à causa o valor de R$ 5.810,30, em 2013.
Irresignada, insurge-se só a Instituição requerente, fls.
224/234. Sustenta, em síntese, que a extinção é prematura, por falta
de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, devendo ser
anulado tal decreto, com retorno dos autos à vara de origem para o
regular prosseguimento.
Recurso recebido, pois tempestivo e preparado (fls.
235).
Sem contrarrazões, ante a não citação do apelado.
Inicial de 01.10.13.
É o relatório, em complementação ao de fl. 220.
O inconformismo da Instituição apelante merece ser
acolhido, pois o caso exigia prévia intimação pessoal da parte.
A apelante interpôs a presente ação visando à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009477-82.2013.8.26.0564 -Voto no 37.005
3
constituição de título executivo judicial no importe de R$ 3.444,45,
referente aos serviços educacionais prestados ao apelado no período
de agosto a dezembro de 2011.
A narrativa dos fatos, ao contrário do que constou na
fundamentação da sentença, se enquadra no inciso III, do art. 485, do
NCPC, de modo que deve ser aplicado o seu § 1o, em que o
legislador determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (art. 267, inc. II, §1o, do
anterior CPC).
Nesse sentido, veja-se, apenas para melhor ilustrar,
sempre com negritos nossos, os seguintes julgados:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO MONITÓRIA -
Determinação de providências necessárias à efetivação da citação -
Descumprimento Incidência do art. 485, III e, em consequência do §1o, do CPC
- Intimação pessoal - Necessidade
Extinção afastada - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1019904-42.2017.8.26.0309; Relator: Melo
Bueno; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020);
========
Ação monitória extinção da demanda com fulcro no art. 485, VI, do CPC/15,
quando, na verdade, se deu por inércia da parte (inc. III do mesmo artigo)
necessária intimação pessoal da autora (art. 485, § 1o, CPC/15) cassada
sentença terminativa, para prosseguimento do feito
recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002202-83.2017.8.26.0309; Relator: Jovino de Sylos; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020);
=========
Ação monitória extinta sem apreciação do mérito - Ausência de pressuposto
para o regular desenvolvimento do processo (art. 485, inciso IV, do CPC) - Inércia
quanto aos atos necessários à citação - Extinção que deve ser declarada por falta
de andamento processual - Exegese do artigo 485, III e § 1o CPC - Necessidade
de intimação pessoal da autora - Indispensabilidade do ato intimatório -
Sentença anulada - Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido com
observação
(TJSP; Apelação Cível 1002083-79.2018.8.26.0506; Relator: Miguel Petroni
Neto; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020);
=========
“Processual. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão (Decreto-Lei
n. 911/1969). Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do
inciso IV do artigo 267 do CPC/1973, por ausência de citação (decorrente da
inércia do autor). Pretensão à reforma. Viabilidade. Caso concreto que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009477-82.2013.8.26.0564 -Voto no 37.005
4
segundo jurisprudência tranquila do C. Superior Tribunal de Justiça,
enquadrava-se na hipótese prevista no inciso III do artigo 267 do CPC/1973
(abandono processual), que pressupõe prévia intimação pessoal da parte
para dar andamento ao feito, a teor do respectivo § 1o. RECURSO
PROVIDO” (Apelação no 1007687-73.2015.8.26.0361, Relator: Mourão Neto;
Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 29/03/2016; Data de registro: 31/03/2016).
===========
“Ação de busca e apreensão. Alienação Fiduciária. Extinção do processo
sem resolução de mérito. Artigo 267, IV, CPC/73. Sentença anulada. Ausência
de intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao processo.
Recurso provido”. (Apelação no 4001424-45.2013.8.26.0554, Relator: Nestor
Duarte; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).
=============
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Extinção do feito por falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular -
ART. 267, IV, DO ENTÃO CPC - INADMISSIBILIDADE - AUTORA - AUSÊNCIA
DE PRÁTICA DE ATO - HIPÓTESE DE ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL -
NECESSIDADE - ART. 267, III, § 1o, DO CPC, Atual art. 485, III, § 1o, DO NCPC
- SENTENÇA - ANULAÇÃO. APELO DA AUTORA PROVIDO”. (Apelação no
0068518-22.2012.8.26.0002,
Relator:
Antonio
Luiz
Tavares
de
Almeida; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).
=============
“Alienação fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Extinção do processo com
base no art. 485, VI, do CPC/15. Desídia em promover a citação, que
configura abandono da causa. Incidência do art. 485, §1o, do CPC/15.
Ausência de intimação pessoal do autor, para dar andamento ao processo.
Abandono da causa não configurado. Sentença reformada. Recurso provido”.
(Apelação no 1044082-11.2014.8.26.0002, Relator: Bonilha Filho; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).
============
BUSCA E APREENSÃO - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil (falta de
pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do
processo) - Descabimento - Intimação apenas do patrono da instituição
financeira, via imprensa oficial, para dar andamento ao feito, sob pena de
extinção - Ausência de prévia intimação pessoal da parte implica em
nulidade da extinção - Sentença anulada - Inteligência do art. 485, inc. III, §
1o do Novo CPC - Recurso provido. (Apelação no 1016268-24.2014.8.26.0002,
Relator: Claudio Hamilton; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 15/12/2016).
===========
Processo.
Alienação
fiduciária.
Extinção
do
processo sem
julgamento de mérito e com fundamento no artigo 485, IV, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4009477-82.2013.8.26.0564 -Voto no 37.005
5
Enquadramento equivocado. Réu não localizado e liminar não
cumprida. Diligência infrutífera. Não caracterização de conduta
negligente da parte. Ausência, ademais, de intimação pessoal do
autor
para
dar
seguimento
ao
processo.
Necessidade.
Precedentes deste C. Tribunal. Extinção afastada. Recurso provido. A
extinção do processo não observou o procedimento exigido em lei,
mesmo porque não basta intimação do advogado do autor pela
imprensa oficial, sendo exigível também intimação pessoal da parte
para dar andamento ao processo. Não se cuida de ausência de
pressuposto processual, mas de prática de atos necessários à citação
do réu. (Apelação no 1030239-08-206.8.26.0002, Relator: Kioitsi
Chicuta; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
15/12/2016; Data
de
registro:
15/12/2016).
===========
APELAÇÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO Extinção do
processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do
CPC Descabimento Hipótese que, na realidade, configura
abandono processual, exigindo prévia intimação pessoal do
autor, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC
Extinção
afastada
Retorno dos autos à Primeira Instância para regular
prosseguimento

Recurso
provido.

(Apelação
no
1059144-57.2015.8.26.0002, Relator: Hugo Crepaldi; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 15/12/2016).
Sendo necessária a intimação pessoal da acionante
para se manifestar, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 485, inc.
III, § 1o, do NCPC, nada mais resta senão anular a r. sentença,
prosseguindo-se regularmente no feito, não se olvidando do princípio
da economia processual.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso da
Financeira autora.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado